Tribunal: TCU
Processo: 020.215/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9431/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.215/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Altair Alice de Souza (XXX.443.729-XX); Angelica Vieira Caribe (XXX.196.347-XX); Aurea Alice de Souza (XXX.366.409-XX); Cleuza Terezinha Zipperer (XXX.242.389-XX); Diacui Aparecida Depauli (XXX.227.669-XX); Fabiana Costa Rocha (XXX.340.880-XX); Luiza Liria dos Santos de Oliveira (XXX.848.499-XX); Maria Conceicao Marques Carreiro (XXX.678.990-XX); Maria Helena Oliveira (XXX.882.749-XX); Maria Helena dos Santos Costa (XXX.147.690-XX); Maria da Gloria de Souza (XXX.385.189-XX); Tereza de Jesus Moreschi (XXX.377.509-XX); Vanessa Costa Rocha (XXX.550.070-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.